Tribunal: STF
Processo: CA 12
Classe: CA
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-04-01
Data de publicação: 1982-04-01

Ementa:
CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. JUIZ E MP FEDERAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO
INDIRETO (ART-28 DO CPP). A RECUSA DE OFERECER DENUNCIA POR
CONSIDERAR INCOMPETENTE O JUIZ, QUE NO ENTANTO SE JULGA COMPETENTE,
NÃO SUSCITA UM CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES, MAS UM PEDIDO DE
ARQUIVAMENTO INDIRETO QUE DEVE SER TRATADO A LUZ DO ART-28 DO CPP.
CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES NÃO CONHECIDO.